Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713435-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., ANELITA MARIA FRANCINA DA SILVA PIRES D E S P A C H O Verifica-se que não foi juntado pela apelante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - CASEMBRAPA - os atos constitutivos da pessoa jurídica (termo de posse), de modo a se averiguar a constituição da procuração ao ID 40218514, da qual consta como signatário ALAN AUGUSTO DOS REIS. Dessa forma, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator